Tribunal: TJDFT
Processo: 0748001-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 10 do CPC tem por objetivo ouvir previamente a parte para que esta possa persuadir na superveniente decisão judicial. Não sendo a hipótese, ou seja, vislumbrando-se que não haverá contribuição para a formação do convencimento do julgador, despicienda a oportunidade de manifestação, conforme entendimento do Enunciado 3 da ENFAM: “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa”. Preliminar de nulidade da decisão por julgamento surpresa rejeitada.
2. Se há expressa motivação para o reconhecimento da ausência de interesse processual da parte autora na ação rescisória, não há vício por ausência de motivação. Preliminar rejeitada.
3. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Deve-se, pois, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada.
4. Na hipótese, a autora/agravante aponta cinco vícios de rescindibilidade da decisão rescindenda (art. 966, III, IV, V, VII e VIII, do CPC), sem o mínimo lastro de que houve dolo, coação, simulação ou colusão, a fim de fraudar a lei; ofensa à coisa julgada; violação manifesta à norma jurídica; prova nova ou erro de fato. Ademais, ainda ressai dos autos que a autora não tem interesse processual. Isso porque pretende desconstituir a decisão de mérito proferida na ação de arbitramento de aluguel n. 2017.15.1.002713-0/0002568-67.2017.8.07.0019, pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, pautando-se em sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, julgou procedente o pedido inicial formulado contra a ex-convivente (ora agravante), condenando-a ao pagamento de aluguel mensal até a desocupação do imóvel.
5. Contudo, posteriormente, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (autos n. 2014.09.1.019176-9), o respectivo juízo excluiu o aludido imóvel do formal de partilha, reconhecendo que o imóvel pertence apenas à ex-convivente, não possuindo seu ex-companheiro direito sobre o bem. Consequentemente, o título executivo deverá ser impugnado em eventual cumprimento de sentença, na forma do art. 525 do CPC, não se prestando para tal fim a via rescisória, a qual, vale repetir, não é sucedâneo recursal.
6. Recurso conhecido e desprovido.